Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Rescisão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial. Intervenção do MP. Desnecessidade. Cancelamento imotivado. Requisitos. Tratamento em curso. Não urgente. Falso coletivo. Inocorrência. Resilição possível. Cobertura devida.
I. Caso em exame
1. Apelações contra a sentença que declarou a regularidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, mas ordenou a cobertura do tratamento solicitado e autorizado durante a sua vigência.
II. Questões em discussão
2. Há seis questões em discussões: (i) observância da dialeticidade do recurso do plano de saúde; (ii) necessidade de intervenção do MP; (iii) regularidade da resilição do contrato; (iv) obrigação de cobertura de tratamento; (v) ocorrência de dano moral; (vi) incidência de astreintes.
III. Razões de decidir
3. A repetição das razões apresentadas em contestação não implica, por si só, em ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedente.
4. Ausente interesse direito e imediato de incapaz, desnecessária a intervenção ministerial.
5. A operadora de plano de saúde coletivo pode promover a rescisão unilateral e imotivada do contrato, desde que a) haja previsão expressa no ajuste; b) esteja em vigência há pelo menos 12 meses; c) promova a notificação do titular com antecedência de 60 dias; e d) não esteja o beneficiário internado ou em tratamento médico de emergência ou urgência.
6. A existência de número diminuto de beneficiários não implica, por si só, em “falso coletivo”, assim compreendido os contratos de plano de saúde firmados por adesão por indivíduos sem vínculo representativo com a entidade contratante.
7. O exercício regular do direito à rescisão unilateral do contrato não implica em danos morais, nem impõe o pagamento de astreintes.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento: “Tendo sido observadas todas as exigências regulamentares para a rescisão unilateral imotivada, não há razões para se exigir o restabelecimento do plano.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 178, II. ANS, RN n. 557/22, art. 23; anexo I da RN n. 509/22.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.665.741; Tema 1.082.